Tribunal: TJBA
Processo: 8003552-39.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003552-39.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DE MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e adequando os termos iniciais da atualização monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias materiais e morais, sem especificar a incidência dos critérios previstos na Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão no tocante aos parâmetros de juros de mora e correção monetária aplicáveis às obrigações civis de natureza extracontratual após o advento da Lei nº 14.905/2024, e de que forma deve operar a modulação temporal das condenações materiais e morais decorrentes do ato ilícito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões ou equívocos materiais relativos aos consectários da condenação judicial, caracterizados como matéria de ordem pública.

4. A Lei nº 14.905/2024, em vigor a partir de 30 de agosto de 2024, alterou de forma substancial as diretrizes dos arts. 389 e 406 do Código Civil, instituindo o IPCA como índice geral de correção monetária e a taxa SELIC, deduzida do IPCA, como critério para os juros legais moratórios.

5. Necessidade de modulação dos consectários da condenação de trato sucessivo e fracionado (danos materiais por descontos em conta): para os descontos anteriores a 30 de agosto de 2024, aplicam-se juros de 1% ao mês e INPC a partir de cada evento danoso; para os consectários que incidirem após tal marco, deve ser aplicado o novo regime legal.

6. Em relação aos danos morais arbitrados originariamente em acórdão datado de 13 de maio de 2026, aplicam-se integralmente as diretrizes do art. 406 do Código Civil, com correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento e juros de mora calculados pela SELIC menos o IPCA a incidir desde a data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para integrar o acórdão de apelação e modular os consectários da condenação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

"1. A partir de 30 de agosto de 2024, os consectários moratórios incidentes sobre as condenações civis, em caso de ausência de convenção, devem ser atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa SELIC deduzido o IPCA, em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024.

2. Aplica-se a modulação temporal da nova sistemática legal às obrigações geradas de forma continuada ou fracionada, incidindo o regramento pretérito aos eventos de mora consumados até a véspera da vigência legislativa."

Referências:

Lei nº 14.905/2024; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.